Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701330-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ROCHA AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO ROCHA AMORIM em face de decisão proferida nos autos do processo 0731252-62.2020.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal analise o requerimento administrativo apresentado pela parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias A parte agravante narra que é Delegado de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, que fez pedido de afastamento para estudo no exterior e que foi autorizado a se afastar do país em ato datado de 10/09/2019 e devidamente publicado no DODF do dia 12/09/2019. Alega que no dia seguinte à publicação do ato no Diário Oficial, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal o tornou sem efeito sob argumento da necessidade de saneamento processual. Em seguida, seu processo ficou sem nenhuma decisão até os dias atuais junto à administração da pasta a qual é vinculado. Afirma que seu pedido é diverso daquele da tutela provisória de urgência deferida e que o que está em análise é a retomada dos efeitos da decisão que havia deferido seu pedido e não a análise sobre ele, uma vez que já realizado e concedido. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a restauração dos efeitos do ato que o autorizou a se afastar do país, mediante dispensa de ponto, para realização do curso de Doutorado em Direito na Universidade de Coimbra/Portugal, contando-se o prazo de 03 (três) anos de afastamento a partir do início de seu efetivo gozo. Menciona que houve decisão em caso idêntico, relacionado ao pedido de outro Delegado de Polícia para cursar doutorado em São Paulo. No mérito fez mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O agravante/autor afirma que o processo administrativo que analisa seu pedido de afastamento para estudo no exterior teve a decisão de deferimento tornada sem efeito e, posteriormente, foi sobrestado, isto há quase um ano, sem nenhuma decisão após tal fato. Segundo ele, as inscrições para o próximo período letivo (2020/2021) da Universidade de Coimbra irão ocorrer em setembro de 2020 e por isto a urgência do pedido. É de se observar que nos autos de outro feito (0700381-63) o signatário deferiu medida antecipatória para o autor daquela ação, cujas situações, embora parecidas, não são idênticas. No presente caso, pela documentação vinda aos autos, o agravante já teria estado em Portugal realizando cursos de modo que poderia ser mais precavido, por se tratar de outro país, de situações financeiras diferentes, de condições diferentes. Ainda, não encontrei nos autos novos requerimentos feitos pelo agravante para solução do seu processo administrativo, principalmente se voltando contra a demora administrativa. No outro processo, pela juntada nele, houve insistentes pedidos do administrado para que a decisão fosse dada. A "demora" da administração em decidir o pedido, seja por "má vontade e/ou desídia", sem dúvidas de que induz o intérprete a pensar em um ar de "ilegalidade" na omissão em decidir. Em verdade, quando existe interferência do judiciária em tais assuntos, em regra, é porque a administração se mostra falha no dever de eficiência. Assim, a decisão que concedeu a medida de urgência, mesmo não sendo ela aceita pelo agravante, não está impondo a administração o dever de conceder ou não a licença, no caso de dizer que o procedimento que foi para "saneamento de eventuais irregularidades" está correto ou não, o que se determina no pronunciamento judicial é que o administrador decida o requerimento do administrado de forma fundamentada, porque o direito de petição aos órgãos públicos, conforme previsto na Carta Magna, é direito subjetivo de todo e qualquer cidadão. A agravante, como cidadão e servidor público, de acordo com o ordenamento jurídico, tem direito de petição ao seu empregador (Distrito Federal) e direito de receber a resposta em tempo razoável. A demora que muitas vezes vemos, fazendo com que o administrado tenha de se socorrer do judiciário, é que torna o ato ilegal. Daí sem qualquer razão a tese defendida pela administração no sentido de que é assunto que o judiciário não deve se imiscuir. Concordar com tal tese é o mesmo que conceder poder absoluto ao administrador, deixando o administrado sem ter a quem se socorrer. Mesmo com tudo isso, o agravante já deveria requerido administrativamente celeridade na decisão e ajuizado a ação com antecedência, não com o pedido em cima da hora da inscrição. O seu processo ficou quase um ano parado e só agora, no mês da inscrição para o curso no exterior, ele vem solicitar a antecipação de tutela. A demora do agravante na busca pela resolução de seus percalços jurídicos não poderá lhe beneficiar ao ponto de ver concedida a antecipação de tutela em razão do perigo de dano. Além disso, os processos desta Turma Recursal tendem a ter breve julgamento, de modo que dentro de pouco tempo o recurso será julgado. Quanto à probabilidade do direito, deixo de analisar em razão da ausência de perigo de dano e da necessidade de cumulação destes dois requisitos para deferimento do direito. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Eventual concessão de liminar poderá, inclusive, dificultar a vida do agravante caso ele já esteja instalado em outro país, na atual crise econômica pela qual a humanidade passa, e eventual antecipação não venha ser confirmada pelo colegiado. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado, de imediato, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo justificar juridicamente a razão da demora em concluir o procedimento administrativo questionado. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020 15:24:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator